Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-68.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002327-68.2024.8.05.0244 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA Apelante: Uítalo Roberto da Silva Almeida Advogada: Dra. Alessandra Pacheco Rodrigues (OAB/PE: 61.090) Advogado: Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE: 32.072) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Isabela Santana dos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). PREFACIONAL DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. INACOLHIMENTO. RESULTADOS DOS EXAMES PERICIAIS E RELATÓRIOS INQUISITORIAIS ACOSTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE PODEM SER JUNTADAS NO CURSO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. CADEIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO À EFICÁCIA DA PROVA, DEVENDO SER ANALISADA EM COTEJO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO OU ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). INVIABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO CONCOMITANTE DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Uítalo Roberto da Silva Almeida, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 94307761), in verbis, que: “[...] No dia 2 de agosto de 2024, em Senhor do Bonfim, UITALO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA foi preso em flagrante após ser surpreendido na posse de 5 porções de cocaína e 5 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um revólver sem munições. Conforme consta dos autos, por volta das 19:45, minutos, durante a realização da denominada ‘Operação CVLI’, uma Guarnição da Polícia Militar, em abordagens a estabelecimento comercial PIT Stop, encontrou com o acusado uma pistola Bersa, calibre .380 sem o carregador, cinco porções de uma erva aparentando ser maconha e cinco porções de um pó branco aparentando ser cocaína. De acordo com os policiais, após levarem o acusado para a delegacia, este passou a dizer que os militares teriam se apropriado de valores que ele possuía. Em sede policial, o interrogado disse que comprou as drogas, mas não sabia com quem. Além disso, afirmou que a arma não seria sua e que estaria com um policial chamado Márcio. No que se refere à autoria e materialidade, restaram demonstradas dos depoimentos policiais, auto de exibição e apreensão e laudo de exame pericial. Finalmente, conforme certidão acostada, o acusado responde por tráfico de drogas nos autos 8001491-05.2021.8.05.0211 e porte de arma (8012838-65.2023.8.05.0146). [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa arguiu, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual em razão da juntada extemporânea de documentos pela Autoridade Policial, bem como nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela desclassificação para a conduta de posse para uso pessoal ou, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Postula, ainda, a redução da pena de multa para o mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Não prospera a preliminar de nulidade processual decorrente da juntada extemporânea de documentos pela Autoridade Policial. Analisando o caderno processual, constata-se que, após o encerramento da instrução e apresentação de alegações finais pelas partes, foram acostados, aos autos, os elementos investigativos de ids. 94308048 e 94308049, os quais contém cópias de peças já adunadas ao feito (Inquérito Policial, ids. 94307724 e 94307725), acrescidas do laudo pericial da arma de fogo (id. 94308049, p. 17-18), do laudo definitivo dos entorpecentes (id. 94308049, p. 19), do relatório de investigação criminal (id. 94308049, p. 22-28) e do relatório final do Delegado de Polícia (id. 94308049, p. 30-32). Contudo, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há que se falar em irregularidade processual. A respeito do tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é obrigatória a conclusão do Inquérito Policial para o início da ação penal, podendo o Órgão Acusatório oferecer a denúncia com base nos indícios já coletados e, posteriormente, colacionar aos autos documentos obtidos a partir da continuidade das investigações, ressalvado o direito de acesso, pelas partes, à integralidade dos procedimentos relacionados à ação penal. V – No caso em destrame, a Magistrada de origem, no dia posterior à juntada da nova documentação, determinou a intimação das partes para ciência, acostando a Defesa, aos autos, a manifestação de id. 94308058, cujo conteúdo foi devidamente analisado no édito condenatório, nos seguintes termos: “[...] a defesa sustenta a inadmissibilidade dos documentos acostados pela autoridade policial [...] Não assiste razão à defesa. In casu, após a juntada dos referidos documentos, este Juízo oportunizou às partes a devida manifestação, garantindo-se o pleno exercício do contraditório. Impende destacar que tais documentos não introduziram fatos novos ao processo ou revelaram a instauração de nova linha investigativa, limitando-se a colacionar os laudos já requeridos anteriormente, bem como o relatório de investigação. Ademais, não há vedação legal à juntada de documentos nesse estágio processual, sobretudo quando assegurada às partes a possibilidade de manifestação, o que foi efetivamente realizado [...]” (id. 94308061). VI – Dessa forma, possibilitada às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade processual. Ademais, insta salientar que os referidos laudos periciais já haviam sido requisitados pela Autoridade Policial, desde o dia 02/08/2024 (id. 94307724, p. 33 e 37), não constando, nos relatórios, novas informações acerca dos fatos, razão pela qual não ficou comprovado prejuízo à Defesa, aplicando-se, ao caso, o princípio consubstanciado no brocardo pas de nullité sans grief. VII – Sustenta a Defesa, ainda, a ocorrência de nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que o manuseio dos entorpecentes e da arma de fogo não se deu de forma idônea, havendo falhas na documentação das provas que violam as regras processuais acerca da matéria. No entanto, razão não lhe assiste. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Destaque-se que a Corte Superior já consolidou o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia não constitui hipótese automática de nulidade, por se tratar de questão pertinente à eficácia da prova, a ser analisada no caso concreto, em cotejo com todo o acervo constante no caderno processual, sendo imputável à defesa o ônus de provar a alegada adulteração no iter probatório, bem como a existência de prejuízo concreto. VIII – Conforme pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”. Dessa forma, “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. Assim, a inobservância do procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, não conduz, por si só, à absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Magistrado acerca da materialidade e autoria delitivas. IX – In casu, não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, a qual não pode ser simplesmente presumida, notadamente por ter constado, no auto de apreensão (id. 94307724, p. 19) e nos laudos periciais (id. 94307725, p. 12-13; id. 94308049, p. 17-18 e 19), todas as características da arma de fogo, bem como a natureza, quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes, em consonância com o restante do acervo probatório, inexistindo evidências de contaminação ou adulteração, ônus probatório que incumbia à Defesa. Ademais, da leitura da sentença objurgada, depreende-se que há diversos elementos probatórios que, em conjunto, formaram a convicção do Julgador quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados ao Apelante. X – No mérito, em que pese inexistir insurgência recursal quanto à autoria e materialidade delitivas, verifica-se que estas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial o auto de apreensão (id. 94307724, p. 19), os laudos periciais provisório e definitivo dos entorpecentes (id. 94307725, p. 12-13; id. 94308049, p. 19), o laudo da arma de fogo (id. 94308049, p. 17-18), e a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 94308061), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, responsáveis pela apreensão dos materiais e prisão em flagrante do acusado. XI – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XII – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado afirmou: “[...] Que comprou a droga, mas não sabe explicar a quem comprou, pagando R$ 50,00 (cinquenta reais) pela maconha, e pagou R$ 70,00 (setenta reais) pela quantidade de pó; Que a arma não foi encontrada com o interrogado; Que a arma estava com um policial chamado MÁRCIO, que entregou para a guarnição e disse que pertencia ao interrogado [...]” (id. 94307724, p. 22). Em juízo, houve a dispensa de seu interrogatório. XIII – A versão dos fatos sustentada pelo réu encontra-se isolada no conjunto probatório, não prosperando o pleito defensivo de desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. E isso porque as circunstâncias do flagrante, notadamente a variedade de substâncias apreendidas, individualizadas para comércio – 10,21 g (dez gramas e vinte e um centigramas) de cocaína, distribuídas em 5 (cinco) embalagens plásticas transparentes, e 5,20 g (cinco gramas e vinte centigramas) de maconha, fracionadas em 5 (cinco) porções –, associada à apreensão concomitante de arma de fogo, demonstram a consumação do crime descrito no caput do art. 33, não se podendo perder de vista o especial poder lesivo da droga cocaína. XIV – Importante consignar, ainda, que inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, papel de seda, cachimbo, etc., não tendo a Defesa apresentado nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 156, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. XV – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. XVI – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, a Magistrada Sentenciante fixou as basilares em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, entendendo desfavoráveis as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei 11.343/2006, o que não enseja reparo. Analisando o conjunto probatório, constata-se que, embora as quantidades não tenham sido significativas, houve variedade, não se podendo perder de vista que a cocaína é uma substância de elevado poder lesivo, justificando-se a exasperação das reprimendas na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito. XVII – Na etapa intermediária, acertadamente, permaneceram inalteradas as sanções, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, destacando-se o entendimento consolidado na Súmula de nº 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. XVIII – Avançando à terceira fase, não prospera o pleito defensivo de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Como cediço, é possível a aplicação do redutor mediante o preenchimento de requisitos cumulativos: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante foi denunciado pela prática de dois delitos, em concurso material: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), tendo a Juíza a quo, por meio do instituto da emendatio libelli, condenado o acusado pelo delito de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, por entender que o porte ocorreu no contexto do tráfico. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a apreensão de arma de fogo indica que o acusado se dedica à atividade criminosa, o que impede a aplicação do redutor, notadamente quando há outros elementos indicadores da habitualidade delitiva, como se deu no caso em deslinde, em que o relatório de investigação criminal (id. 94308049, p. 22-28) concluiu que o Apelante “executa tráfico de drogas ilícitas na região de Senhor do Bonfim e região circunvizinhas”, dado que, associado às folhas de antecedentes criminais do réu (ids. 94307727, 94307728 e 94307729), evidencia não se tratar o Recorrente de traficante eventual. XIX – Assim, na hipótese vertente, em que pese o réu seja primário e possuidor de bons antecedentes – ante a inexistência de comprovação de qualquer sentença penal condenatória anterior transitada em julgado –, e ainda que a quantidade de drogas apreendidas não tenha sido exacerbada, o cenário da prisão em flagrante – ocorrida no contexto da Operação CVLI, havendo informações da inteligência da Polícia Civil acerca do acusado –, em cotejo com a apreensão de arma de fogo, evidenciam o envolvimento do Apelante com a criminalidade, não estando preenchido um dos requisitos da minorante. XX – Ainda na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11343/2006, em virtude da utilização de arma de fogo para a prática do delito de tráfico de drogas, não merecendo retoque a fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pela Magistrada de origem. Digno de nota que, apesar de o cálculo resultar na pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, as reprimendas deverão permanecer inalteradas em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Incabível, ainda, a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o quantum da reprimenda corpórea, não estando preenchidos os requisitos previstos nos arts. 44 e 77, do Código Penal. XXI – Não merece acolhimento o pleito de redução da pena de multa, considerando que é proporcional à pena privativa de liberdade, em respeito ao Princípio da Simetria, cabendo ao Juízo da Execução a análise da capacidade econômica do acusado, para fins de eventual suspensão ou parcelamento do pagamento, instando salientar que os dias-multa já foram arbitrados no valor unitário mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. XXII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, tampouco prospera a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A Magistrada a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “[...] Impede destacar que o acusado se encontra custodiado desde a data dos fatos (02/08/2024), tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva e mantida ao longo de todo o processo. [...] depreende-se dos autos que o acusado foi classificado pelo sistema prisional como indivíduo de extrema periculosidade, sendo apontado como líder de facção criminosa e submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Conjunto Penal de Serrinha/BA (ID 491116779). Tal circunstância revela o alto grau de periculosidade do agente e sua capacidade de articulação criminosa, justificando a manutenção da custódia para preservação da ordem pública. Ademais, conforme Relatório de Investigação Criminal (RIC 059/2025), o acusado executa tráfico de drogas na região de Senhor do Bonfim e circunvizinhas, evidenciando habitualidade na prática criminosa, o que reforça a necessidade de segregação. Outrossim, o réu responde a outros processos criminais pelos mesmos delitos (processos nº 8001491-05.2021.8.05.0211 e 8012838-65.2023.8.05.0146), circunstância que, embora não configure maus antecedentes para fins de dosimetria, demonstra a reiteração delitiva e a necessidade de contenção para evitar a prática de novos crimes [...]” (id. 94308061). XXIII – Assim, no caso em destrame, a manutenção da custódia cautelar foi idoneamente lastreada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada por notícia do estabelecimento prisional de que integra organização criminosa, associada ao fato de que portava arma de fogo e responde a outros processos criminais pelo crime de tráfico de drogas, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade da medida constritiva mais gravosa. XXIV – De fato, a orientação pacificada e atualmente vigente no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (STJ, AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; no mesmo sentido os julgados da Sexta Turma, ex vi: STJ, AgRg no HC n. 807.091/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). XXV – Importante consignar, ainda, que o Recurso em Habeas Corpus impetrado pela Defesa foi recentemente julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, constando no acórdão, publicado no dia 22/12/2025, que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que fundamentada e compatibilizada com o regime fixado. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo magistrado, com base na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agente e sua habitualidade na prática criminosa” (STJ, AgRg no HC n. 1.036.365/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJe de 22/12/2025). XXVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXVII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002327-68.2024.8.05.0244, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Apelante, Uítalo Roberto da Silva Almeida, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.